Tribunal: TJSP
Processo: 0004714-76.2012.8.26.0553
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Doença Ocupacional – Membros superiores –– Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a

Ementa:
Acidente do trabalho – Pedreiro – Doença Ocupacional – Membros superiores –– Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Pretensão ao restabelecimento do auxílio-doença e posterior conversão em aposentadoria por invalidez acidentária afastados - Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente - Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo, viabilizando a redução do pedido inicial - Restituição dos valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo segurado – Reabilitação profissional inadmissível – Procedimento inaplicável a benefícios permanentes - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado mantidos no incontroverso percentual arbitrado de 10% do débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame necessário - Recurso voluntário autárquico e oficial parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000091479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em que
são apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado ADAUTO DANTAS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso voluntário autárquico e ao oficial.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
2
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social Inss e Juízo Ex Officio
Apelado: Adauto Dantas
Comarca: Santo Anastácio
Voto no 13.132
Acidente do trabalho – Pedreiro – Doença Ocupacional –
Membros superiores –– Nexo causal estabelecido - Laudo
conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade
laborativa comprovada – Auxílio-acidente na forma legal
vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros
que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como
representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555,
STJ
-
Tema
862)

–
Pretensão
ao
restabelecimento do auxílio-doença e posterior conversão
em aposentadoria por invalidez acidentária afastados -
Desnecessidade de vinculação ao benefício pleiteado no
pedido inicial – Julgamento extra petita inexistente -
Auxílio-acidente que é inferior aos benefícios inicialmente
pretendidos pelo obreiro – Ausência de prejuízo,
viabilizando a redução do pedido inicial - Restituição dos
valores pagos a título de tutela antecipada inadmissível em
razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução
de verbas alimentares, quando recebidas de boa-fé pelo
segurado – Reabilitação profissional inadmissível –
Procedimento inaplicável a benefícios permanentes - Juros
de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a
mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
mantidos no incontroverso percentual arbitrado de 10% do
débito em atraso até sentença, seguindo a orientação da
Súmula no 111 do STJ – Sentença sujeita ao reexame
necessário - Recurso voluntário autárquico e oficial
parcialmente providos.
A r. sentença de fls. 105/106, com declaratórios acolhidos a
fls. 112, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente ação acidentária
proposta por Adauto Dantas, condenando o INSS a restabelecer o auxílio-doença

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
3
acidentário no 551.652.477-2, desde a cessação administrativa do citado benefício
(13/07/2012 fls. 37), determinando que o autor seja submetido a programa de
reabilitação profissional e, caso não seja possível o reingresso no mercado de
trabalho será aposentado por invalidez, nos termos do art. 62 da Lei de Benefícios.
O julgado determinou o pagamento dos atrasados, acrescidos de juros e correção
monetária, conforme delineados no r. decisum, além dos honorários advocatícios de
sucumbência fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Antecipou-
se a tutela pretendida.
A sentença também antecipou parcialmente os efeitos da
tutela para determinar a implantação desde logo do benefício, ordem efetivamente
cumprida, com início de pagamento em 12/02/2016 (129).
Inconformado recorre o INSS (fls. 116/122), buscando a
alteração do julgado. Aduz ser impossível a imposição de ordem de submissão do
segurado ao programa de reabilitação profissional, ao argumento de que tal
programa é implementado em favor do segurado que não mais consegue readquirir a
capacidade para o exercício da sua atividade habitual. Afirma que a condenação
concede privilégio ao segurado que não se submeterá a tratamento, deixando de ser
reavaliado periodicamente. Sustenta que é indevida a obrigatoriedade de submissão
do segurado ao Programa de Reabilitação Profissional e, não sendo possível o
reingresso no mercado de trabalho, conceder-lhe a aposentadoria por invalidez, uma
vez que a inclusão do segurado nesse programa é ato administrativo, portanto,
discricionário, sendo legítima a convocação do segurado para a realização de perícia
médica periódica e, uma vez constatada a inexistência de incapacidade cessar o
benefício. Também, alega que o C. STF declarou inconstitucional os critérios
previstos na Lei n° 11.960/09, no entanto, no julgamento da ADI n° 4.357, o C. STF
reconheceu a inconstitucionalidade da TR apenas para a correção dos débitos
inscritos em precatório, nada dispondo sobre a aplicação desse índice para a
correção dos débitos da Fazenda Pública. Assim, sustenta que no julgamento das
ADIs no 4.357 e no 4.425, o C. Supremo Tribunal Federal apenas reconheceu que é
inconstitucional a aplicação do índice de reajuste da caderneta de poupança para
correção dos precatórios, nada dispondo sobre a aplicação desse índice para correção
dos débitos da Fazenda Pública, o que impede dizer que, por arrastamento, também
a Lei n.o 11.960/09 foi julgada inconstitucional. Requer a aplicação da TR como
índice de correção monetária.
O recurso foi recebido e processado, nos regulares efeitos
(devolutivo), com contrarrazões.
Houve recurso ex officio.
Antes, o julgamento foi convertido em diligência pela C.
Câmara para que nova perícia fosse realizada, visando melhor verificação do nexo
causal, insuficientemente investigado na anterior produzida em primeira instância, e
da atual capacidade laborativa do autor, assim como para que fosse oficiado ao
Instituto e empresa para informações (fls. 162/166), sobre cujo novo trabalho o autor
concordou, entendo ser hipótese de concessão da aposentadoria por invalidez (fls.
243/248), silenciando a autarquia (fls. 251).
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
4
É o relatório.
Inicialmente, cumpre-me asseverar que em 18/03/2016 entrou
em vigor a Lei no 13.105/2015, que instituiu o Novo Código de Processo Civil.
Ao entrar em vigor, suas disposições se aplicam desde logo
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada (Código de Processo Civil
de 1973), conforme previsto, inclusive, no art. 14, do Novo Código de Processo
Civil.
De se ressaltar que a lei processual tem efeito imediato e
geral, aplicando-se aos processos em curso, respeitados os direitos adquiridos, o ato
jurídico perfeito, seus efeitos já produzidos ou a se produzir, sob a égide da nova lei,
bem como a coisa julgada.
Por essa razão, tenho que, no caso, não se pode desprezar as
regras adotadas pelo CPC de 1973, em vigor na data da sentença ou decisão.
Na hipótese, a sentença a quo foi proferida e publicada sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, devendo ser aplicado por esta Corte, em
grau de recurso, a legislação processual então vigente, no tocante à confirmação ou
reforma parcial do julgado objeto do recurso.
De se recordar que a remessa oficial foi conhecida por força
do disposto no art. 475, inciso I, do CPC, com a redação conferida pela Lei no
10.352, de 26/12/2001, que incluiu entre as pessoas jurídicas de direito público as
suas autarquias e fundações públicas.
No mais, que, conforme art. 1.007, §1o, do Novo Código de
Processo Civil (Lei no 13.105/2015), em vigor a partir de 18 de março de 2016,
dispensado está o INSS de recolher qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa
de porte, remessa e retorno, daí o conhecimento também de seu recurso.
Passadas essas considerações, passo ao exame do dos
recursos.
No mérito propriamente dito, temos que a pretensão do autor,
pedreiro, tem por base a alegação de que é portador de sequelas nos membros
superiores (cotovelo e coluna), adquiridos em razão das condições agressivas do
ambiente de trabalho que exigem a realização de movimentos constantes e dispêndio
de esforço físico excessivo. Aduz que esteve em gozo de auxílio-doença acidentário,
indevidamente cessado pela autarquia. Permanecendo totalmente incapaz para o
exercício do trabalho, pretende o restabelecimento do auxílio-doença acidentário,
com posterior conversão em aposentadoria por invalidez. Pleiteou tutela antecipada.
A ação foi ajuizada em 18/12/2012 e o INSS, regularmente
citado, não apresentou defesa nos autos.
A CTPS informando os vínculos empregatícios instruiu a
inicial (fls. 17/19).
Não há notícia de emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), no entanto, é relevante dizer que o obreiro esteve em gozo de
auxílio-doença acidentário (NB: 91/551.652.477-2) de 26/06/2012 a 13/07/2012 (fls.
89 verso), CID M77 - 9 Entesopatia não especificada (fls. 194).
O vínculo empregatício na época do infortúnio e a qualidade
de segurado são pontos incontroversos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
5
A prova pericial médica renovada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, no novo laudo de fls. 221/234, constatou o
profissional nomeado pela Corte, ao exame físico da coluna lombar, “Musculatura
lombar e paravertebral lombar eutrófica com leve contratura muscular regional”
(fls. 222) e “Movimentos de flexão, extensão e inclinação lateral realizados com
maior dificuldade, com quadro doloroso associado e piora leve da contratura após
manobras contra-resistência”, assim como “Presença de leve edema em
epicôndilos, com crepitação regional e dor a palpação, com redução em grau leve
da força muscular em manobras contra-resistência em cotovelo por limitação
dolorosa” nos cotovelos (fls. 223).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “alterações clínico
funcionais em ambos os cotovelos e na coluna lombar, regiões das quais constam
suas queixas na inicial, e que autor se queixou no ato pericial” (fls. 230).
Também deixou afirmado que “Tais alterações impedem que
volte a trabalhar como pedreiro, sob o risco de agravamento de seu quadro clínico,
mas não impedem que trabalhe em atividades com menores sobrecargas nestes
segmentos, tais como balconista, vigia, telefonista, auxiliar administrativo, dentre
inúmeras outras atividades mais leves, devendo ser então readaptado para
atividades mais leves, se assim sua idade e escolaridade permitirem” (fls. 230).
Por fim, concluiu que “Há, do ponto de vista técnico, quadro
de incapacidade parcial e permanente, não devendo mais trabalhar em atividades
com sobrecargas em cotovelos de Coluna Vertebral” (fls. 230).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas na coluna vertebral e membros inferiores do autor, oriundas das condições
de seu trabalho, as quais o incapacitam para o labor, de modo parcial e permanente.
Tal trabalho, essencial para o deslinde da causa, realizado por
profissional habilitado, de confiança do juízo e equidistante do interesse das partes,
encontra-se suficientemente fundamentado, não tendo sido contrariada por nenhum
outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico), merecendo orientar o deslinde
da causa.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade, de rigor
a reforma da sentença para condenar o Instituto a conceder ao autor o auxílio-
acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório
obrigatório, é incontestável, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, concedido em relação ao mesmo mal decorrente do acidente de trabalho
narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, aplicável à hipótese dos
autos, ou seja, 14/07/2012, adequando-se administrativamente o benefício e
observando-se a tutela antecipada parcial concedida e implantada.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo
inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
6
ressalva, desnecessária a suspensão do processo em observância à recente
decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Não a aposentadoria por invalidez acidentária, que somente é
concedida ao obreiro que for considerado incapaz para o trabalho e é insuscetível de
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos
do artigo 42 da Lei no 8.213/91.
No caso em debate, não há comprovação real, concreta e
induvidosa da incapacidade total para qualquer trabalho, de modo a ensejar a
concessão do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez.
Irrelevante, nas circunstâncias, a idade, aptidões, habilidades e
grau de instrução para justificar a concessão de qualquer benefício acidentário, mas
com fundamento na legislação acidentária.
Portanto,
inexistindo
qualquer
sequela
acidentária
determinante de incapacidade total, não há como se conceder os benefícios
objetivados na exordial.
Ressalto, por oportuno, ser possível nas lides acidentárias,
quando do julgamento, de ofício, enquadrar a hipótese fática no dispositivo legal
pertinente, outorgando ao obreiro o benefício cabível, consoante entendimento dos
Tribunais e doutrinário a respeito da questão, sem com isso incorrer em julgamento
extra petita.
Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se
pronunciou:
“PREVIDENCIÁRIO
-
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
-
INCAPACIDADE
PERMANENTE, MAS APENAS PARCIAL -
AUTORA QUE JÁ PERCEBE AUXÍLIO-
ACIDENTE - PERCEPÇÃO DE DOIS
BENEFÍCIOS
DO
MESMO
TIPO
-
INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA REFORMADA. Não estando
a autora totalmente incapacitada como alega
na inicial, mas apenas de forma parcial,
segundo bem demonstrou o jurisperito, não é
o caso de se conceder aposentadoria por
invalidez. Seria a hipótese de auxílio-
acidente, não fosse o fato de já estar
percebendo este benefício da Previdência
Social”
(Apelação
sem
Revisão
no
477.936.5/4-00, Rel. Desembargador Miguel
Cucinelli).
Diga-se, ademais, que o benefício que será concedido (auxílio-
acidente) é inferior ao originalmente pleiteado pelo autor (auxílio-
doença/aposentadoria por invalidez), motivo pelo qual inexiste qualquer prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
7
para o réu.
De se considerar, também, que quando um pedido é excessivo,
o Judiciário pode reduzi-lo, sem que isso implique em qualquer prejuízo da
demanda.
Aliás, no caso em testilha, ocorrerá, apenas, o enquadramento
legal, flexibilizando, desse modo, o pedido, sem que haja qualquer prejuízo para o
INSS.
Afirme-se, por conseguinte, que a redução da capacidade
laborativa implica na indenização acidentária, com o pagamento de auxílio-acidente,
não havendo que se falar em reabilitação profissional. Até porque, o processo de
reabilitação pressupõe a percepção do auxílio-doença, assegurando ao obreiro o
pagamento do benefício provisório, enquanto estiver submetido ao programa de
reabilitação. Ora, uma vez não tendo sido o obreiro beneficiado com eventual
auxílio-doença embasado na moléstia incapacitante, cuja existência foi constatada e
reconhecida nestes autos, é inviável obrigar à seguradora submeter o segurado ao
processo de reabilitação profissional, que pressupõe a percepção de benefício
temporário do auxílio-doença, durante o programa em testilha (art. 62 da Lei
8.213/91).
Cumpre-me asseverar que reconhecida a natureza alimentar
dos benefícios previdenciários é inadmissível a restituição dos valores pagos aos
segurados, em razão do princípio da irrepetibilidade ou da não-devolução dos
alimentos.
Veja-se, a propósito, a jurisprudência do STJ:
“Previdenciário - Ação postulatória de
benefício
-
Restituição
de
valores
indevidamente pagos - Impossibilidade. Em
sede de ação postulatória de benefício
previdenciário,
fundada
em
indevida
suspensão de pagamento de proventos, é
descabido a pretensão do INSS de obter a
restituição de valores pagos ao segurado por
erro administrativo. Recurso especial não
conhecido” (REsp 179.032/SP, 6a Turma, rel.
Min. Vicente Leal, j. em 10/04/2001, DJ de
28/05/2001).
“Previdenciário
Aposentadoria
Valores
recebidos
indevidamente
Descontos
no
benefício Caráter alimentar Restituição dos
valores Impossibilidade. Uma vez reconhecida a natureza alimentar dos
benefícios previdenciários, descabida é a
restituição requerida pela Autarquia, em
razão do princípio da irrepetibilidade dos
alimentos.
Recurso
provido”
(REsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
8
627.808/RS, 5a Turma, rel. Min. José
Arnaldo da Fonseca, j. em 04/10/2005, DJ de
14/11/2005).
Tal entendimento é igualmente aplicável quando se trata de
verbas pagas por força de determinação judicial a título de antecipação de tutela,
recebidas de boa-fé pelo segurado.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho
de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e,
a seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto,
por todos os integrantes desta Egrégia 16a Câmara de Direito Público, no sentido de
se unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais
Superiores adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais
Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 0004714-76.2012.8.26.0553 -Voto no 13.132
9
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
No que se refere aos honorários de advogado, tenho que a
verba deve ser mantida no incontroverso percentual arbitrado de 10%, incidindo
somente sobre as prestações vencidas até a data da sentença, consoante Súmula
111 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, adotada pelas Câmaras
Acidentárias desta Corte.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento
ao recurso voluntário autárquico e ao oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator